Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-85.2019.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e danos morais.

Contratação de cartão de crédito consignado.
Alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de crédito nem autorizou descontos de faturas em seu benefício previdenciário. Por sua vez, o réu demonstrou a contratação de cartão de

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e danos morais.

Contratação de cartão de crédito consignado.
Alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de crédito nem autorizou descontos de faturas em seu benefício previdenciário. Por sua vez, o réu demonstrou a contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saque do crédito rotativo. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, pois o réu visava aumentar a margem consignável para a mutuária. De rigor a improcedência dos pedidos.

Apelação não provida.